Tribunal: CARF
Processo: 10882.905495/2018-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.905495/2018-78
ACÓRDÃO
1101-001.940 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EBAZAR.COM.BR LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2017
COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO
INDEVIDO OU A MAIOR.
Não demonstrado, pelo interessado, que foi erroneamente preenchida a
DCTF que serviu de base à decisão pela não homologação da compensação,
deve ser mantido o Despacho Decisório proferido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Roney Sandro Freire Correa,
Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.940 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.905495/2018-78
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário, efls. 84/97, contra acórdão da DRJ, efls. 67/69, que
julgou improcedente manifestação de inconformidade (efls.09/10), contra despacho decisório,
efls. 59/64, que não homologou/homologou parcialmente pedido de compensação lastreada em
saldo negativo de CSLL, referente ao ano calendário de 2017.
Para síntese dos fatos, reproduzo o relatório do acórdão recorrido:
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o
Despacho Decisório com número de comunicação 2587155, emitido
eletronicamente em 18/02/2019, referente ao crédito demonstrado no
PER/DCOMP no 38449.62231.250618.1.3.04-6066. Trata-se de suposto
crédito de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, oriundo de
pagamento indevido ou a maior, cujo DARF apresenta as seguintes
características:

De acordo com o Despacho Decisório citado, a partir das características do
DARF descrito no PER/DCOMP, o valor do crédito já teria sido
integralmente utilizado. Como enquadramento legal são citados os
seguintes dispositivos: arts. 165, 168 e 170 da Lei no 5.172, de 1966
(Código Tributário Nacional – CTN); art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
O interessado tomou ciência do Despacho Decisório em 19/02/2019 e, em
19/03/2019, apresentou manifestação de inconformidade onde alega, em
síntese, que o valor pago estava associado à CSLL devida informada na
DCTF original do mês de junho de 2017, mas que a DCTF foi retificada, o
que gerou o pagamento indevido. É o relatório.
Nada obstante, a DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
conforme entendimento manifestado no voto condutor abaixo:
Pelo exame dos autos e por pesquisas realizadas aos sistemas
informatizados da RFB, observa-se que o contribuinte apresentou DCTF
original relativa ao período de 06/2017 em 21/08/2017, indicando débito
de CSLL (código de receita 2484) no valor de R$ 1.148.905,00 (vinculado a
pagamento);
posteriormente,
em
22/01/2019,
apresentou
DCTF
retificadora alterando o débito para R$ 0,00.
Na sequência, foi apresentada outra DCTF retificadora em 08/06/2020
indicando débito de R$ 1,00 e, finalmente, uma última DCTF retificadora –
que se encontra ativa -, voltando a indicar um débito de CSLL no valor de
R$ 1.148.905,00 (vinculado a pagamento).
Ou seja: o valor que o contribuinte alega se caracterizar como pagamento
indevido - face à retificação da DCTF procedida em 22/01/2019 - encontra-
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.940 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.905495/2018-78
3
se vinculado a débito confessado pelo próprio contribuinte na última DCTF
retificadora apresentada. Logo, não há que se falar em pagamento
indevido.
Em face do exposto, VOTO por julgar IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade apresentada.
Devidamente cientificado em 18/11/2022 (efls.81), o recorrente apresenta recurso
voluntário em 15/12/2022, contra a decisão recorrida, repisando e reforçando os argumentos já
expostos na manifestação de inconformidade, para requerer:
24. A Recorrente pede a nulidade do acórdão recorrido por ofensa aos arts.
31 e 59, II, do Decreto no 70.235/1972. No entanto, caso esse Conselho
entenda que o mérito possa ser decidido em favor da Recorrente, ela
requer, nos termos do art. 59, § 3o, do Decreto no 70.235/1972, que a
nulidade não seja pronunciada.
25. Na hipótese desse Conselho entender que a nulidade do acórdão
recorrido não deve ser proclamada, a Recorrente pleiteia que esse CARF dê
provimento ao Recurso Voluntário, reforme o acórdão recorrido,
reconheça os créditos e homologue as compensações, pois:
(a) diferentemente do que alega a DRJ, a DCTF relativa a junho de 2017 foi
retificada para deixar de indicar a existência de débito de estimativa
mensal de CSLL, o que é permitido segundo o Parecer Normativo no
2/2015; e
(b) mesmo que se entenda que não houve retificação de DCTF, a
Recorrente provou a existência do crédito por outros meios.
Após, os autos foram encaminhados ao CARF, para apreciação e julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Conforme relatado, na origem se trata de crédito de Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido, oriundo de pagamento indevido ou a maior, veiculado no PER/DCOMP no
38449.62231.250618.1.3.04-6066.
Do despacho decisório (fls. 59-64), verifica-se que o crédito pleiteado foi alocado à
débito:
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.940 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.905495/2018-78
4

Ainda conforme relatado, a DRJ indicou que foram apresentadas sucessivas DCTFs
(original e retificadoras), entretanto na última apresentada foi indicada a existência de débito de
CSLL ao qual o DARF indicado como pagamento indevido foi alocado.
Em seu recurso voluntário, a Recorrente sustenta preliminarmente a nulidade do
acórdão da DRJ, haja vista que esta não teria analisado as provas apresentadas.
Com o devido acatamento ao quanto defendido pela Recorrente, não há que se
falar em nulidade, embora a DRJ não tenha referenciado expressamente os documentos juntados
aos autos, isto não significa que eles não tenham sido analisados, principalmente no caso concreto
em que a Manifestação de Inconformidade não menciona as DCTFs retificadoras apresentadas em
2020 que contrariariam suas alegações.
Evidentemente que a declaração do débito na DCTF gera presunção relativa que
pode ser afastada pelo contribuinte, munido de lastro probatório apto a comprovar seu direito
creditório, conforme ilustra o acórdão 1201-004.745:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Exercício: 2003
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ. ERRO DE FATO.
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO.
Comprovado o erro de fato no preenchimento do pedido de ressarcimento e
compensação PER/DCOMP, é admissível sua retificação, independentemente de
ter ou não havido apreciação do direito creditório pela Administração Tributária.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). PROVA. DIPJ RETIFICADORA.
O contribuinte tem o ônus de provar o direito creditório alegado sob pena de não
homologação da compensação realizada. A transmissão de DIPJ retificadora que
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.940 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.905495/2018-78
5
confirmaria o saldo negativo indicado na Dcomp como origem do pagamento
indevido não comprova o direito creditório alegado, sendo necessária a
apresentação de escrituração contábil e documentos idôneos que corroborem as
alegações expedidas pela contribuinte. A declaração de compensação é o
instrumento pelo qual o contribuinte realiza a compensação pretendida. Não
pode ser considerado equivocado o despacho decisório que recaiu exatamente
sobre o ano-calendário correspondente ao saldo negativo indicado na Dcomp.
PEDIDO POR JUNTADA DE PROVAS.
Indefere-se o pedido para juntada de provas após o oferecimento da impugnação,
em observância ao disposto no artigo 16 do Decreto no 70.235, de 1972,
principalmente se a impugnante não informou quais provas pretende juntar e o
que pretende especificamente provar com elas.
Nesse sentido, também, o Parecer Normativo COSIT n.2/2015, ao reconhecer a
necessidade de munir a transmissão da DCTF retificadora com elementos probatórios que possam
permitir o reconhecimento do direito creditório alegado pelo contribuinte:
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
RETIFICAÇÃO DA DCTF DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA DO
DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO
DA DCTF PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o
crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das
informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por
força do disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no
caso concreto, da competência da autoridade fiscal para analisar outras questões
ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da
não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN
RFB no 1.110, de 2010.
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento
integral daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim
proceder. Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial,
compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia
à instância administrativa por parte do sujeito passivo.
O procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB,
conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de
PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de
retificação de DCTF se encerre com a sua homologação, o julgamento referente
ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o
processo ser baixado para a revisão do despacho decisório. Caso o procedimento
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.940 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.905495/2018-78
6
de retificação de DCTF se encerre com a não homologação de sua retificação, o
processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por continência, ser
apensado ao processo administrativo fiscal referente ao direito creditório,
cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não
homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve comunicar
o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na
análise da manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-
homologação do PER/DCOMP.
A não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência
de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o
crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por
outros
meios.
O valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar
disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de nova
compensação, por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei
no 9.430, de 1996.
Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a
análise do pedido de revisão de ofício do PER/DCOMP compete à autoridade
administrativa de jurisdição do sujeito passivo, observadas as restrições do
Parecer Normativo no 8, de 3 de setembro de 2014, itens 46 a 53.
Dispositivos Legais. arts. 147, 150, 165 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 (CTN); arts. 348 e 353 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de
Processo Civil (CPC); art. 5o do Decreto-lei no 2.124, de 13 de junho de 1984; art.
18 da MP no 2.189-49, de 23 de agosto de 2001; arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996; Instrução Normativa RFB no 1.110, de 24 de dezembro
de 2010; Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012; Parecer
Normativo RFB no 8, de 3 de setembro de 2014. e-processo 11170.720001/2014-
42
Neste sentido, não é o mero preenchimento da Declaração acessória que será capaz
de garantir ou não o crédito pleiteado, mas o acervo probatório produzido pelo contribuinte.
No caso, a Recorrente sustenta que diferentemente do quanto indicado pela DRJ, as
provas apresentadas pela Recorrente indicam que, diferentemente do que alega a DRJ, sua DCTF
foi retificada e que não existem débitos de CSLL relativos a junho de 2017.
Contudo, tal afirmação não merece guarida, pois a última DCTF mencionada pela
Recorrente somente foi transmitida em 02 de dezembro de 2022 (fls. 140):
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.940 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.905495/2018-78
7

De sua parte, o julgamento da DRJ foi realizado em 04 de agosto de 2022:

Assim, não há que se falar em contradição na fundamentação da DRJ, quando há
inovação na apresentação de documentos fiscais.
Nada obstante, a questão de fundo é a existência ou não de provas que corroborem
o crédito pleiteado, mormente, as sucessivas alterações nas DCTFs, nos termos do Parecer
Normativo 2/2015 e na Súmula CARF n. 164.
No caso, a Recorrente não indica quais os fatos que motivaram a retificação da
DCTF, tampouco documentos que corroborassem esse posicionamento. A mera apresentação de
um balanço (Informe de la provisíon subconsolidada (fls. 23) sem outros documentos que a
corroborem não é por si suficiente a justificar o crédito pleiteado.
Assim, diante da insuficiência probatória, entendo deva ser mantida a decisão da
DRJ que entendeu pelo acerto do despacho decisório que denegou o crédito pleiteado.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso voluntário, mantendo na íntegra a
decisão recorrida.
É como voto.

Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.940 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.905495/2018-78
8
Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 177
DF CARF MF
Original